Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. DELITOS AMBIENTAIS. LAVAGEM DA CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1.Inexistente constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, evidenciada a gravidade concreta das condutas delituosas, bem como, circunstância pessoal desfavorável do paciente, indicativa de dedicação a atividades criminosas.
2. Não se verifica excesso de prazo se a demora no trâmite processual não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em razão da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados, bem como da dificuldade na produção das provas.
3. Ordem conhecida e denegada.